Tribunal: TJSP
Processo: 1500124-41.2021.8.26.0108
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Roubo majorado – Absolvição por fragilidade de provas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação mantida.

Redução da pena-base – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal – Antecedentes desabonadores justificam a majoração da reprimenda em um quarto.

Segunda fase da dosimetria – Apelante não se prevaleceu das fragilidades causadas pela pandemia –

Ementa:
Roubo majorado – Absolvição por fragilidade de provas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação mantida.

Redução da pena-base – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal – Antecedentes desabonadores justificam a majoração da reprimenda em um quarto.

Segunda fase da dosimetria – Apelante não se prevaleceu das fragilidades causadas pela pandemia – Presente a agravante da reincidência – Observada a proporcional e razoável individualização da reprimenda – Majoração em um sexto.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos.

Recurso parcialmente provido.